Tribunal: STF
Processo: RE 107502
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ISS A SER PAGO POR MEDICOS.
PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO NÃO ATENDIDOS.
DECIDIU O ACÓRDÃO RECORRIDO SER DEVIDO O ISS SOBRE A ATIVIDADE DOS
MEDICOS, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSAO LIBERAL AUTONOMA. NO
EXTRAORDINÁRIO, ALEGAM OS MEDICOS AUTORES NEGATIVA DE VIGENCIA AO
ART. 9. DO DECRETO-LEI 406/68 E MALTRATADO AO ART. 21 DA C.F., MAS
NÃO PODE SER CONSIDERADO TAL ARGUMENTO SE ESSES PRECEITOS NÃO FORAM
EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO (SUMULAS 282 E 356-STF). E NEM SE
MOSTRA POSSIVEL DE CONHECIMENTO O EXTRAORDINÁRIO, SOB  O FUNDAMENTO
DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, SE O ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO
(RE-89.416-SC-RTJ-94/317) O QUE DECLAROU INCABIVEL FOI QUE O ISS
INCIDISSE SOBRE O VALOR DA RENDA, POSTO QUE, ENTÃO, HAVERIA
CUMULATIVIDADE COM O IMPOSTO DE RENDA. NÃO E ISSO, POREM O QUE
OCORRE NA HIPÓTESE.